Tribunal: TJBA
Processo: 8060166-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060166-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU

Advogado(s)
:
KAROLINE DE CARVALHO ALPOIM BRAGA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO MOTIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE OBSERVAR QUE JÁ HAVIA SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PROVIDOS PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO PRINCIPAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU em face do acórdão que julgou recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, relativo a contrato de plano de saúde supostamente coletivo, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença de mérito anterior à sua publicação, o que afastaria o interesse recursal.

III. Razões de decidir: Verifica-se que a sentença definitiva foi proferida em 19/12/2024 nos autos originários, enquanto o acórdão foi publicado somente em 29/01/2025, o que comprova a perda superveniente do objeto do recurso. A superveniência da sentença de mérito absorve os efeitos da decisão interlocutória agravada, tornando prejudicada a análise do agravo.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado e julgar prejudicado o agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "A superveniência de sentença de mérito nos autos de origem implica a perda do objeto do agravo de instrumento. Verificada omissão relevante no julgado, é cabível sua anulação mediante embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO do Agravo de Instrumento nº 8060166-41.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU e como embargado BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça